Tribunal: TJBA
Processo: 0531738-43.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531738-43.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO JOSE ANDRADE LOPES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: VMS VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO CORREA RODRIGUES, CLAUDIO FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS COM ADVERTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação interposto em ação de cobrança de serviços de revisão veicular, manteve sentença de procedência para condenar os réus ao pagamento de saldo devedor de R$ 2.112,57(-), com atualização e juros moratórios.

2. O acórdão embargado reconheceu a legitimidade passiva dos réus, afastou a alegação de prescrição, confirmou o pagamento parcial do débito e a existência de saldo remanescente, com base em documentação constante dos autos.

3. Os embargantes alegam erro material, sustentando quitação integral da dívida mediante pagamento de R$ 4.900,00 (-), com suposto desconto concedido para pagamento à vista, requerendo o provimento dos embargos com efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao reconhecer a existência de saldo devedor, não obstante os embargantes sustentarem a quitação integral da dívida, e, em consequência, apurar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de correção na via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressas no art. 1.022 do CPC, a saber: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

6. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses veiculadas no recurso de apelação, inclusive quanto ao pagamento parcial do débito e à ausência de comprovação da quitação integral, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

7. A alegação de erro material não se sustenta, pois o valor remanescente reconhecido como devido foi apurado com base em prova documental constante dos autos, que foi devidamente valorada pelo acórdão, o qual considerou os pagamentos realizados e concluiu pela existência de saldo devedor.

8. O argumento de que o pagamento de R$ 4.900,00 (-) corresponderia à integralidade do débito mediante acordo de desconto para pagamento à vista configura inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

9. A juntada de documentos com os embargos (ordem de serviço, e-mails e recibos) não altera o entendimento do acórdão, pois tais elementos já constavam dos autos e foram devidamente analisados, não demonstrando a suposta quitação integral.

10. A pretensão recursal veiculada nos embargos se confunde com pedido de reforma da decisão colegiada, circunstância que não se coaduna com a finalidade estrita dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

11. A conduta da parte embargante revela nítido inconformismo com a decisão, sem demonstrar qualquer vício que enseje a integração ou correção do julgado, motivo pelo qual se faz cabível a advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
0531738-43.2014.8.05.0001
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
EDUARDO JOSE ANDRADE LOPES e outros
e
VMS VEICULOS LTDA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente